Tribunal: TJSP
Processo: 1027549-47.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de aplicação da TR para as parcelas vencidas até 30/06/2009, eis que desconhecido, ainda, os limites objetivos e temporais da decisão do STF no julgamento do RE 870.947/SE – Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de aplicação da TR para as parcelas vencidas até 30/06/2009, eis que desconhecido, ainda, os limites objetivos e temporais da decisão do STF no julgamento do RE 870.947/SE – Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027549-47.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada EDNA SANTOS
RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027549-47.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 13.465
2
VOTO No: 13.465
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1027549-47.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: EDNA SANTOS RIOS
Embargos de Declaração Alegação de aplicação da TR para as
parcelas vencidas até 30/06/2009, eis que desconhecido, ainda, os
limites objetivos e temporais da decisão do STF no julgamento do
RE 870.947/SE Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou
contradição - Prequestionamento da matéria debatida nos autos -
Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo nos artigos 183 e 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
157/167, que por votação unânime de votos, negou provimento ao recurso da autora e
autárquico e deu parcial provimento ao oficial, mantendo a condenação do INSS em
conceder a autora benefício de auxílio-acidente de 50% e mais consectários.
O embargante, em preliminar, ofereceu proposta de acordo. No mérito,
com vistas ao prequestionamento, sustenta que no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o
STF reconheceu que é inconstitucional a aplicação do índice de reajuste da caderneta de
poupança (TR) para a correção dos precatórios. A decisão quanto à constitucionalidade da
aplicação da TR para a atualização monetária dos débitos fazendários antes da expedição
de precatórios e RPVs, por sua vez, foi afetada ao RE no 870.947/SE. Ou seja, da mesma
forma que declarou a TR inconstitucional para a correção de precatórios e RPVs, o E. STF
também o fez para a correção dos débitos fazendários no período que antecede a expedição
de precatórios e RPVs, determinando a utilização do IPCA-E. Contudo, o V. Acórdão do
RE 870.947/SE ainda não transitou em julgado, portanto, não pode ser aplicado eis que não
se tem conhecimento acerca da modulação dos efeitos da decisão, merecendo, o
acolhimento destes embargos, no sentido de ser reformado o V. Acórdão guerreado de
modo a determinar que se já aplicado o artigo 1o F da Lei no 9.494/97, tal como fixada pela
Lei no 11.960/09.
É o relatório.
O embargado rejeitou a proposta de acordo (fls. 14/15).
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade no julgado,
na medida em que este determinou a aplicação dos índices legais pertinentes que incidirão
sobre as parcelas em atraso.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Por outro lado, nunca é demais repetir que o C. Supremo Tribunal
Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão
geral, de modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027549-47.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 13.465
3
prevista pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E
como indexador no seu lugar.
Entende este relator que a questão já está definida, ou seja, deverá
ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810). De qualquer
forma, fica lançada a observação de que, se for o caso, será aplicado o que vier a ser
decidido pelo STF em sede de embargos de declaração em recurso extraordinário, no que
for aplicável, principalmente diante da concessão do efeito suspensivo concedido nos
Embargos de Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de
24/09/2018.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator